Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716220-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Em contrarrazões, o apelado formulou pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono. Contudo, observo que o apelado possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, razão pela qual as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de publicação exclusiva formulado pelo apelado. Publique-se. Intime-se. Após, imediatamente, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator